Tribunal: TJMT
Processo: 1021656-84.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021656-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELAIZE MARIA RAMOS ALVES - CPF: 018.708.571-43 (APELANTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (APELADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ELAIZE MARIA RAMOS ALVES - CPF: 018.708.571-43 (APELADO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ELAIZE MARIA RAMOS ALVES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. CULPA CONCORRENTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INCORPORADORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações interpostas por consumidora e incorporadora contra sentença que declarou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com retenção de 25% dos valores pagos, afastou pedido de indenização por danos morais e distribuiu os ônus sucumbenciais à autora.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se é válida a cláusula contratual de retenção de valores e comissão de corretagem em caso de rescisão contratual;
(ii)
saber se é devida indenização por danos morais à parte consumidora.

III. Razões de decidir:

3. Configurada relação de consumo entre as partes, incidem as normas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. Constatada a culpa concorrente na rescisão contratual: a empresa não forneceu informações claras quanto ao prazo de entrega do imóvel e não promoveu diligências quanto ao financiamento, enquanto a consumidora inadimpliu parcelas fora do escopo do financiamento.

5. A cláusula penal de retenção de valores e a comissão de corretagem são indevidas em caso de culpa concorrente, conforme entendimento jurisprudencial, inclusive do TJMT.

6. A ausência de culpa exclusiva da incorporadora afasta o dever de indenizar por danos morais.

7. Redefinido o ônus da sucumbência em razão do provimento parcial do recurso da consumidora, com compensação proporcional entre as partes.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso da incorporadora desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa concorrente das partes, é devida a restituição integral dos valores pagos, afastando-se cláusula penal e comissão de corretagem. 2. A configuração de culpa concorrente impede a condenação da incorporadora ao pagamento de danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.591/1964, art. 67-A; CDC, arts. 6º, III, V, VIII; CPC, arts. 85, §2º, 86, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; TJMT, Apelação Cível 1020750-14.2023.8.11.0003; TJ-MG, AC 10000221062557001; TJ-RO, AC 7007078-07.2018.822.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos por
ELAIZE MARIA RAMOS ALVES e PEDRA 90 ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA e INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

nº
1021656-84.2023.8.11.0041
, ajuizada por
ELAIZE MARIA RAMOS ALVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Portanto, resta suficientemente demonstrado que não houve descumprimento contratual pela ré, mas sim pela autora, ensejando o reconhecimento de culpa exclusiva da mesma pela rescisão do contrato.

Sobre a rescisão, observo que no contrato há cláusula prevendo pena convencional em quantia equivalente a 25% do valor pago pela compradora, corrigida monetariamente até a data da rescisão, bem como retenção da integralidade da comissão de corretagem (Cláusula 8ª, II, a).

Destaca-se que o artigo 67-A, inciso II, da Lei n. 4.591/1964, com Redação dada pela Lei n. 13.786/2018, estabelece que o percentual de retenção pode ser estabelecido em até 25%, inexistindo abusividade no caso em questão.

No que concerne à taxa de corretagem, o contrato não previu seu pagamento, eis que constou apenas “sinal”. Logo, a pena convencional deverá incidir sobre a integralidade dos pagamentos efetivados pela compradora.

Por fim, uma vez constatada que a rescisão do contrato ocorreu por culpa da autora, incabível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, até porque a simples rescisão faz parte do cotidiano da vida em sociedade e não induz, por si só, à violação da dignidade da pessoa humana.

[...]

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados por ELAIZE MARIA RAMOS em desfavor de PEDRA 90 ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA, para
declarar

a rescisão
do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia firmado entre as partes no dia 24/11/2020 e
condenar
a ré à devolução do valor equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) daquele efetivamente recebido da autora, o qual deverá ser atualizado com juros de acordo com a taxa legal (SELIC) desde a citação e correção monetária (IPCA) desde a data do efetivo desembolso.

Como a ré decaiu de parte mínima do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Todavia, em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.

[...]

A empresa incorporadora defende o provimento do seu recurso de apelação (ID. 272825382) e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Não observou o juiz de primeiro grau que o empreendimento em questão está registrado sob o regime de patrimônio de afetação, que assegura a separação patrimonial dos recursos do empreendimento para garantir a sua conclusão [...]
”;

2)
“
[...] o contrato anexado aos autos, em sua cláusula 3.11, ficou registrado que o imóvel se encontra enquadrado no regime de afetação, que por sinal sequer foi impugnado pela apelada em sua peça de impugnação, tornando-se incontroverso [...]”
;

3)
“
[...] diante do real valor pago à recorrente a título de preço até o pedido de distrato (R$ 12.502,12), tem a recorrida direito à devolução de 50%, abatidos ainda a comissão de corretagem [...]”
; e

4)
“
[...] Equivocada a decisão, eis que o contrato de compra e venda, é claro ao dispor que das parcelas pagas, o montante integralizado em até 5% do valor do imóvel será referente a comissão de corretagem (Cláusula 5.1 – Contrato de Compra e Venda), prevendo expressamente o pagamento da comissão de corretagem [...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

O consumidor apelado apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 272825388) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

O consumidor, por sua vez, defende o provimento do seu recurso (ID. 272825386) de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] a empresa jamais deu andamento a qualquer trâmite para conclusão do financiamento, ou seja, a consumidora nunca terá sua casa construída, já que a Recorrida nunca providenciou o financiamento para a construção e, quando a consumidora/Recorrente confrontou os prepostos da empresa, passou-se a alegar que a própria compradora deveria, agora, procurar outra instituição para ter o crédito [...]
”;

2)
“
[...] diante das cláusulas 9.2 e 13.1, o imóvel somente seria construído e entregue em até 24 meses após a obtenção do financiamento, o que afronta a jurisprudência do STJ no julgamento de recurso repetitivo Tema 996. Na Cláusula 13.1 do contrato a Recorrida impunha à consumidora a submissão à intermediação exclusiva da empresa para obtenção do financiamento, escolhendo a Caixa Econômica Federal para concessão do crédito [...]”
;

3)
“
[...] a Recorrida não preferiu beneficiar a consumidora Apelante, mas sim, postergar a conclusão do empreendimento, construção da casa da Recorrente e, consequentemente, entrega do imóvel, pois, sem qualquer especificação de data limite no instrumento particular e sem incluir o pedido de financiamento na Caixa para efetiva contratação, imaginou jamais caracterizar descumprimento contratual. [...]
”; e

4)
“
[...] o pedido de rescisão foi motivado, já que a parte autora nunca obteve informações precisas do financiamento e, somente depois de solicitar o rompimento extrajudicialmente é que a demandada tentou se isentar da responsabilidade estampada no contrato, de que seria a própria Apelante a responsável pela intermediação do crédito para construção do imóvel [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar parcialmente a sentença recorrida de modo a se julgar procedentes os pedidos iniciais, afastando a retenção de valores no montante a ser devolvido, bem como condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira apelada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 272825389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que ambas as partes buscam a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O consumidor Apelante pugna pelo afastamento das retenções de valores (multa contratual e comissão de corretagem), bem como a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Já a incorporadora pugna pelo desprovimento total dos pedidos iniciais, permitindo-se a retenção de 50% dos valores pagos pelo consumidor, bem como da comissão de corretagem.

Pois bem.

O recurso da empresa não comporta acolhimento, já o da parte consumidora comporta parcial acolhimento.

Conforme pode ser visto nos autos, o caso aqui analisado se trata de típica relação de consumo, haja vista que as partes nitidamente se caracterizam como consumidor e fornecedor, tal como definido nos art.s 2º e 3º do CDC.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos, bem como a sua proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso dos autos, o que se verifica é que ambas as partes incorreram em falhas que fundamentam a rescisão contratual, o que, a meu ver, configura a culpa concorrente entre as partes.

Primeiramente, merece ser mencionado que o contrato elaborado pela incorporadora, que é nitidamente de adesão, não possui informações claras sobre a data de entrega do imóvel, ofendendo claramente o item 1.1 do Tema 996 do STJ, o qual dispõe que “
[...] Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; [...]
”.

Sobre esse ponto, o que se visualiza é que o contrato de compra e venda firmado entre as partes prevê que a entrega do imóvel se daria em um prazo de 24 meses após a assinatura do contrato de financiamento. Além disso, a “Cláusula 5 – Condições de Pagamento” estabelece que a parcela do financiamento deveria ter sido adimplida até 23 de novembro de 2021, de modo que resta subentendido que o imóvel deveria ser entregue até novembro de 2023, e não dezembro de 2024, como colocado na contestação, ficando evidente, portanto, a falha no dever de informações claras e precisas por parte da empresa.

O fato de a empresa ter intermediado a consulta para a obtenção do crédito de financiamento, mas não ter dado andamento nisso, mesmo após ter decorrido o prazo previsto no contrato também demonstra, a meu ver, a falha na prestação do serviço. Isso porque não restou demonstrado nos autos que a consumidora foi devidamente informada sobre as mudanças nos planos da incorporadora sobre o momento do pagamento da parcela, muito menos que ela tenha concordado com isso.

Frise-se, neste ponto, que a obtenção de financiamento imobiliário não pode ser colocada como obrigação exclusiva da parte consumidora, porque depende de diversos documentos que somente podem ser fornecidos pela incorporadora, para o devido registro na matrícula do imóvel, como a questão da alienação fiduciária do imóvel dado em garantia no contrato de financiamento.

Além disso, também é, a meu ver, abusiva a imposição de a consumidora manter-se com o mesmo patamar econômico durante todo o tempo até a assinatura do contrato de financiamento quando evidentemente a incorporadora não respeitou o próprio prazo por ela estabelecido no contrato.

Por fim, também deve ser salientado que embora a empresa alegue que o imóvel está em patrimônio de afetação e, por isso, seria cabível a retenção de 50% dos valores pagos pela parte consumidora, é certo que em
nenhum
momento dos autos fora apresentada a matrícula do imóvel capaz de comprovar tal alegação, tendo sido apresentado apenas no corpo da apelação (sem correspondência na contestação) de recorte que supostamente seria aplicável ao caso em questão, o que não pode ser reconhecido, por violar as disposições do art. 435, § único, e art. 1.014, ambos do CPC.

De outro lado, também não se mostra justo e nem razoável acolher as argumentações feitas pela consumidora de que a rescisão se deu por culpa exclusiva da empresa.

Isso porque restou demonstrado nos autos que ela restou inadimplente com parcelas contratualmente previstas e que não seriam abrangidas pelo contrato de financiamento, de modo que resta configurada também culpa sua pela rescisão do contrato, nos termos da Cláusula 8.1.

Diante dessa situação, tenho que não há como se manter a aplicação da cláusula penal, posto que, nos termos do art. 67-A da Lei 4.591/1964, as deduções da pena convencional e da comissão de corretagem somente são possíveis quando o distrato ou a resolução ocorrerem por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, o que não é a situação encontrada nesta lide, haja vista que, como dito acima, fica clara a culpa concorrente entre as partes.

Nesse sentido, o entendimento deste E. TJMT e de outros tribunais, conforme pode ser visto nos votos abaixo colacionados, é de que a rescisão contratual nos casos de culpa concorrente resulta em um retorno ao
status quo
, afastando-se a cláusula penal e a comissão de corretagem, se já prescrita esta última, de modo que deve ser feita a devolução integral de valores ao consumidor: (grifamos)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CULPA CONCORRENTE – RETORNO AO STATUS QUO ANTE - DEVOLUÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE SINAL E COMISSÃO DE CORRETAGEM - DANO MORAL E CLAUSULA PENAL AFASTADOS -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez constatada a culpa de ambos os contratantes, correta a declaração de rescisão do contrato.
A culpa concorrente permite o retorno das partes aos status quo ante, com a devolução das parcelas pagas pelo compra da unidade autônoma. A culpa concorrente para a rescisão contratual afasta a condenação pelo dano moral e pela cláusula penal
. Decaindo as partes de seus pedidos, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles o ônus sucumbencial. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AGR: 00897994720188110000 MT, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/05/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - VIOLAÇÃO À SÚMULA 543/STJ - REJEITADAS - MÉRITO -
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA PELO VENDEDOR - INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS PELA COMPRADORA - CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES - NÃO APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL - RETORNO AO STATUS QUO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRESCRIÇÃO TRIENAL
- TEMA 938/STJ - NÃO APLICÁVEL - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. Não prospera a alegação de inovação recursal se a matéria foi ventilada anteriormente, inclusive em sede de contestação. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos. Como reconhecida a culpa concorrente, não é caso de aplicar o entendimento da Súmula 543/STJ, que prevê a restituição imediata das parcelas em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor .
O atraso na entrega do imóvel pelo vendedor acompanhado da inadimplência no pagamento das parcelas pelo comprador configura culpa concorrente na rescisão contratual e demanda o retorno ao status quo, com a devolução integral das parcelas pagas sem retenção, o que impede, inclusive, a condenação por danos morais e afasta a possibilidade de aplicação da cláusula penal para nenhuma das partes
. O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 938, com relação à prescrição da cobrança de comissão de corretagem não é aplicável à situação de rescisão contratual por culpa concorrente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10207501420238110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MESMO GRUPO ECONOMICO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE. STATUS QUO ANTE . RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.
Se o contrato se tornou inexequível por descumprimento das obrigações assumidas por ambas as partes, resta configurada a culpa concorrente, devendo haver a restituição das partes ao status quo ante, com restituição das parcelas pagas.

(TJ-MG - AC: 10000221062557001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2022)

Apelação cível. Indenização. Rescisão contratual. Culpa concorrente . Perdas e danos. Multa. Dano moral. Indenização . Pagamento. Descabimento. Danos materiais. Comprovação .
Reconhecida a culpa recíproca pelo término do contrato, impõe-se a restituição das partes ao status quo ante e não há que se falar em condenação de alguma delas ao pagamento de perdas e danos, multa contratual e reparação de danos morais
. Impõe-se o pagamento de indenização por danos materiais quando os gastos foram devidamente comprovados.

(TJ-RO - AC: 70070780720188220001 RO 7007078-07.2018 .822.0001, Data de Julgamento: 06/12/2021)

Por fim, reconhecida a culpa concorrente na rescisão do contrato, não há que se falar em condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial apresentado acima.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
da incorporadora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte consumidora para determinar a devolução dos valores pagos de forma integral, afastando-se as retenções previstas na cláusula penal.

Em razão do parcial provimento do recurso da parte consumidora e a procedência do pedido de restituição integral dos valores, de rigor a redistribuição do ônus sucumbência, com fundamento no art. 86 do CPC. Assim, condeno ambas as partes ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico na sentença, ficando suspensa, contudo, a exigibilidade em face do consumidor em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025